Tribunal: TJBA
Processo: 8053611-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053611-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TACIO CASSIANO LIMA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (TEMA 1.132 DO STJ). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, considerando que a mora foi devidamente comprovada.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige a confirmação do recebimento da notificação extrajudicial pelo próprio devedor. Bem assim, se a ação de busca e apreensão deve ser suspensa em virtude do ajuizamento da ação revisional.

III. Razões de decidir

De acordo com o Decreto-Lei nº 911/69, a constituição em mora é requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro".

No caso concreto, restou demonstrado que a instituição financeira agravante enviou a notificação para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a ausência de recebimento pessoal pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023 (Tema 1.132).(Súmula 380 do STJ)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8053611-37.2025.8.05.0000 oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante TACIO CASSIANO LIMA e, como Agravado, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO no termos do voto condutor.